Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729646-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCIO SILVA DE FREITAS, ELEGANCE CRIACOES E CONFECCOES LTDA DESPACHO Consoante atesta a certidão de ID 49299719, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, instruir o feito com a peça inicial de seu recurso. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023